Tribunal: TJDFT
Processo: 0714450-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA CONTRA O ESPÓLIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DOS HERDEIROS ANTES DE ULTIMADA A PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A herança transmite-se aos herdeiros com a abertura da sucessão, ou seja, com a morte do de cujus, segundo a inteligência do art. 1.784 do Código Civil. Todavia, até sobrevinda a partilha, a herança é deferida como um todo unitário, o qual é representado em juízo pelo inventariante, conforme previsão do art. 75, VII, do CPC.
2. Na esteira do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “Enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado”. (REsp 1622544/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 04/10/2016). Assim, enquanto não ultimada a partilha, com a individualização dos bens, os herdeiros não detêm legitimidade para opor embargos de terceiro contra penhora efetuada sobre o todo do acervo hereditário.
3. Embora os apelantes aleguem que a exequente é a inventariante do espólio executado e que, portanto, existiria um conflito de interesses entre os dois, eventual irregularidade no exercício das funções do inventariante deve ser suscitada no Juízo sucessório, observando-se o incidente de remoção do inventariante, assegurados o contraditório, ampla defesa e instrução probatória, nos moldes do art. 622 e ss. do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.